Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729053-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Daisy Mara Garcia Embargados: Wilma Brandao Metzker Espolio de Nilza Marins Paulo Roberto da Silva Pinto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Daisy Mara Garcia contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos por Paulo Roberto da Silva Pinto (Id. 35215084). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator